Tribunal: TJES
Processo: 5008844-83.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008844-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RONILSON SILVA CAMPOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
8844
-
83
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
RONILSON SILVA CAMPOS

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto
por
Ronilson Silva Campos
,

em face de decisão proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
-ES,
que,
nos autos
do processo eletrônico
nº
0009525-47.
201
8
.8.08.001
1
,
determinou a regressão cautelar do regime prisional do recorrente para regime mais gravoso.

Em suas razões, alega, em síntese,
i
mpossibilidade
e irrazoabilidade
de regressão
de
regime mais gravoso que o estipulado na sentença.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A questão é singela.

Como se sabe, "
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.
" (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/3/2018)

Outrossim, reza o art. 111 da Lei de Execuções Penais que “quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.”

Na espécie, o recorrente conta com quatro condenações referentes aos processos nº 0010859-19.2018.8.08.0011, 0009799-74.2019.8.08.0011, 010637-22.2016.8.08.0011 e 0013621-76.2016.8.08.0011, cuja soma das penas perfaz montante superior a 8 (oito) anos, situação que impõe o regime inicialmente fechado, a teor do art. 33, §2º,
a
, do Código Penal.

Não obstante os doutos argumentos, este é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO E PRIVATIVAS DE LIBERDADE. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃOS AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
"A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal" (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/3/2018).
2. "Sobrevindo nova condenação, somente é possível a manutenção da pena restritiva de direitos na hipótese em que exista compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas." (AgRg no REsp 1753313/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/10/2018). 2.1
No caso dos autos, ao unificar as penas impostas ao sentenciado, o Juízo da Execução fixou o regime fechado, o que impossibilita a execução simultânea das sanções restritivas de direitos, razão pela qual deve ser mantida a decisão que converteu em privativa de liberdade as penas restritivas de direitos, conforme jurisprudência desta Corte.
3. Os arts. 9º,
caput
, e 10º, ambos do Código de Processo Civil não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, carecendo o recurso, no ponto, do adequado e indispensável prequestionamento. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1887183/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)"

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal,
in verbis
:

EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SOMA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso (LEP, artigos 111, parágrafo único, e 118, II), aplicando-se esse regramento às sanções restritiva
s
de direitos. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210028047, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/07/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021)

Diante do exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS
.

ART. 111 DA LEP.

REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
R
eza o art.
111 da L
ei de Execuções Penais que
“quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.”

2. "A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal." (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/3/2018)

3.

Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.